Tribunal: TJSP
Processo: 0020850-08.2003.8.26.0152
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- Determinação expressa do E. STF para aplicação dos temas 660, 424 e 212/STF ao caso em análise.
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- Determinação expressa do E. STF para aplicação dos temas 660, 424 e 212/STF ao caso em análise.
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A questão referente à tese de suposto cerceamento de defesa por indeferimento de provas é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no Leading Case ARE n. 639.228/RJ - TEMA 424/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A constitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre a locação de bens móveis é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 626.706/SP - TEMA 212/STF.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
Nega-se provimento ao recurso.